Tribunal: STF
Processo: RHC 214154
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Operação Publicano. 3. Parcialidade não comprovada. Decisões judiciais que se limitaram a impulsionar o processo criminal, sem qualquer comprovação de excesso ou predileção pela tese acusatória. Impossibilidade de alegação de parcialidade em razão da prolação de decisões desfavoráveis aos interesses da defesa. 4. Ausência de argumentos ou provas que comprovem a violação ao princípio do juiz natural. 5. Agravo improvido.